Tribunal: TJMT
Processo: 1020279-59.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020279-59.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEVANIR APARECIDO MARTINS DA SILVA - CPF: 522.742.411-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DEPOSTERON (CIPIONATO DE TESTOSTERONA). HIPOGONADISMO CENTRAL. TEMA 6 E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, revogou medida liminar e julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Deposteron 200mg (Cipionato de Testosterona), prescrito para tratamento de Hipogonadismo Central decorrente de Pan-hipopituitarismo pós-cirúrgico devido a Macroadenoma de Hipófise. O autor sustenta o preenchimento dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, alegando negativa administrativa tácita, imprescindibilidade do fármaco, inexistência de substituto terapêutico e hipossuficiência financeira. O Estado defende a manutenção da sentença por ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 6/STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se houve demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, nos termos do controle de legalidade delineado no Tema 1.234/STF; (iii) determinar se a eficácia e a imprescindibilidade do medicamento foram comprovadas com base em evidências científicas de alto nível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 6, fixa que a ausência de inclusão do medicamento nas listas do SUS impede, como regra geral, o fornecimento judicial, admitindo exceção apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos.

4.

Incumbe ao autor comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a ausência de pedido ou a mora na apreciação, nos termos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e do Decreto no 7.646/2011, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, conforme diretrizes fixadas no Tema 1.234/STF.

6.

O autor não demonstra, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, conforme exigem as alíneas “d” do Tema 6 e os itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234.

7.

O laudo médico apresentado não comprova a superioridade do medicamento pleiteado em relação a alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, nem descreve adequadamente tratamentos anteriormente realizados.

8.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é desfavorável ao pleito e informa que o medicamento não integra a RENAME nem compõe qualquer dos Componentes da Assistência Farmacêutica do SUS.

9.

A mera prescrição médica, ainda que fundamentada, não afasta a decisão técnica da CONITEC sem respaldo em evidências científicas de alto nível, conforme entendimento consolidado do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6/STF, cujo ônus probatório incumbe ao autor.

2.

O Poder Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade do ato de não incorporação do medicamento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, nos termos do Tema 1.234/STF.

3.

A mera prescrição médica não supre a exigência de comprovação, por evidências científicas de alto nível, da eficácia e superioridade do fármaco pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, revogo a medida liminar (Id. 129489261) e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.”.

Por meio da peça digitalizada em 13/01/2026, o Promotor de Justiça que atua perante a Turma Recursal pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando que o recorrente não comprovou o segundo requisito do Tema 6, referente à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC.

O Autor ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem o medicamento

Deposteron 200mg (Cipionato de Testosterona), para tratamento de Hipogonadismo Central, decorrente de Pan-hipopituitarismo pós-cirúrgico devido a Macroadenoma de Hipófise.

Nas razões recursais, sustenta que todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes nos autos. Alega que houve negativa administrativa tácita, que o laudo médico comprova a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de substituição por outros fornecidos pelo SUS, além de demonstrar sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que o medicamento não está incorporado ao SUS, não foi comprovada a ineficácia de tratamentos disponíveis na rede pública e não foram atendidos os requisitos do Tema 6 do STF..

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020279-59.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Recorrente(s):

Devanir Aparecido Martins da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

O recorrente foi diagnosticado com Hipogonadismo Central, decorrente de Pan-hipopituitarismo pós-cirúrgico devido a Macroadenoma de Hipófise, conforme laudo médico acostado aos autos. Para o tratamento dessa condição, foi prescrito o medicamento Deposteron 200mg, que não está incorporado às listas oficiais do SUS.

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Da análise dos autos, de acordo com os critérios acima demonstrados, verifico que o recorrente não comprovou o cumprimento de todos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF.

Em especial, não há nos autos comprovação do requisito previsto na alínea "b" da tese fixada no Tema 6, qual seja, a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação.

Além disso, não foi demonstrada, com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento pleiteado em comparação com eventuais alternativas disponíveis no SUS, conforme exige a alínea "d" da tese.

O laudo médico apresentado, embora descreva a condição clínica do recorrente, não traz informações sobre tratamentos anteriores já realizados nem demonstra, com base em evidências científicas robustas, a superioridade do medicamento pleiteado em relação a possíveis alternativas.

Ressalto que, conforme entendimento do STF, a mera prescrição médica, ainda que fundamentada, não é suficiente para afastar a decisão técnica da CONITEC, sendo necessária a comprovação, com base em evidências científicas de alto nível, da superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Ressalto que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer desfavorável à pretensão do autor, informando que o medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS.

Portanto, no caso em análise, a Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026